Tribunal: STF
Processo: Rcl 57561
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Hanattec Comércio de Tecnologia Ambiental Ltda., em face de ato do Juízo da 70ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000756-67.2018.5.02.0070, por suposto descumprimento ao decidido no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725). 



    Em suas razões, a empresa reclamante relata que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e requereu o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial na qual a interessada figura como sócia de uma das empresas de grupo econômico o qual a reclamante integra (eDOC 4).



    Afirma-se que a decisão impugnada do Tribunal Regional do Trabalho da 2 ª Região desconsiderou a jurisprudência consolida desta corte ao reconhecer vínculo empregatício de sócia de empresa do grupo econômico da ora reclamante (eDOC 1, p. 3).



    Diante disso, alega que entendimento em outro sentido violaria os princípios da legalidade, livre iniciativa, livre concorrência e segurança jurídica, pois na hipótese de contratação fraudulenta caberia à ora reclamada desincumbir-se do ônus de demonstrar referida fraude ou vício de consentimento, do qual não de desincumbiu (eDOC 1, p. 28-29).



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, seja reconhecida a competência da justiça comum, encaminhando-se os autos. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo encontra-se em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, saliento que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo nº 1000756-67.2018.5.02.0070, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725).



    Verifica-se, no entanto, que o caso relatado nos autos não guarda perfeita aderência com nenhum dos precedentes indicados pela reclamante. 



    Efetivamente, a ADPF 324 e o RE 958252 (Tema 725) discutem a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. A ADC 48 trata da constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que regulamenta a contratação de transportadores autônomos de carga e o afastamento do vínculo de emprego nessas hipóteses. A ADI 5625 debate a constitucionalidade na Lei nº 13.352/2016, que regulamenta os contratos de parceria celebrados entre trabalhadores do ramo de beleza. A ADI 3991, por sua vez, foi extinta sem resolução de mérito, por restar prejudicado o objeto da ação (revogação do dispositivo impugnado).



    Na hipótese dos autos, Denise Akemi Hara ingressou com reclamação trabalhista em desfavor da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    Em sentença, o magistrado de primeira instância consignou, mediante a apreciação das provas colhidas em fase de instrução, a existência de fraude na contratação da reclamada e a configuração dos elementos constitutivos da relação de emprego (subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade). Nesse sentido, confira-se trecho da sentença:



    “A prova produzida no processo afasta a tese defensiva de que a autora seria sócia de empresa pertencente ao grupo econômico da ré, confirmando, diversamente, que era empregada da reclamada, subordinando-se ao Sr. Jorge, que era o gestor de fato do grupo, assim como aos seus filhos, Sr. Tiago e Sra. Camila.



    A primeira testemunha ouvida a rogo da autora, a Sra. Cristiane Almeida de Oliveira, que trabalhou na reclamada de agosto a novembro de 2015, como assistente administrativa, declarou que: 



    “(...) os chefes eram Camila, Tiago e Jorge; a reclamante fazia a parte de licitações, pregão online, empresas; o que compreendeu, a reclamada fazia obras para empresas públicas, por exemplo, SABESP; Tiago cuidava das obras e Camila dos pagamentos que eram passados por Tiago; acredita que Tiago era engenheiro; o Sr. Jorge com Camila e Tiago eram chefes da autora; a depoente estava abaixo da autora e recebia ordens de todos já citados; no entender da depoente o Sr. Jorge mandava em todos, Camila e Tiago estavam abaixo dele e a autora abaixo dos 3, como funcionária da reclamada; a depoente recebia ordens da autora para cumprir tarefas burocráticas; a depoente era registrada e não sabe dizer se a autora era; (...) a autora nunca mandou ninguém em seu lugar; (...) nunca presenciou faltas da autora; sabe das empresas Hidrojet e Eien por ter tirado cópias de contratos sociais; a depoente não sabe dizer a relação dessas empresas com a reclamada, mas era necessária a cópia para participar de licitações; as empresas participavam de licitações; ao que sabe a autora não era sócia” (fl. 2093). 



    No mesmo sentido, a segunda testemunha apresentada pela autora, Sr. Jaime Shigueru Mitiue, o qual era diretor comercial no grupo econômico a que a ré pertence, afirmou que: 



    “Jorge tinha várias empresas dentre as quais construtora Nakano, EPTN, Transauto, não se recordando de todas ; o depoente foi registrado apenas no primeiro período e no segundo período houve reconhecimento judicial da condição de empregado; (...) quando o depoente trabalhou no primeiro período a autora era recepcionista/telefonista e foi subindo; o depoente, perguntado sobre a relação pessoal em relação ao Sr. Jorge, informa que não só a autora como o próprio depoente constou de contratos sociais de outras empresas do Sr. Jorge como "laranja" para participar de licitações; a construtora Nakano que era a maior empresa faliu e, com isso, era proibido participar de licitações, obter empréstimos, contratar com fornecedores; os mais próximos, em razão da confiança, aceitavam participar do contrato social; no segundo periodo, o depoente, em razão da confiança, foi chamado para começar a empresa Hidrojet e o depoente aceitou mediante a promessa de pagamento de percentual; o depoente criou a empresa em nome dos filhos do Sr. Jorge e da autora; a autora, apesar de constar no contrato social, sempre foi subordinada a Jorge, que era o proprietário do grupo; a reclamada já existia nessa época, mas estava impedida de participar de licitações; o depoente fez a Hidrojet (de razão social EIEN) participar de licitações e acredita que, depois do impedimento dessa empresa, o Sr. Jorge tenha ativado a reclamada; a decisão sobre preço e participação em licitações cabia a Jorge, a autora apenas fazia reuniões dos documentos necessários; a autora se reportava a Jorge; a autora fazia entrevistas de admissão, mas a palavra final era de Jorge, assim com punições; todas as decisões sobre punições de funcionários poderia partir da autora, mas era compartilhada com Jorge; nunca viu a autora se fazer substituir; se a autora precisasse ir ao médico avisava a Jorge sobre a ausência; nunca viu ser recusado algum pedido; a autora não cuidava apenas de licitações, mas de toda parte administrativa e financeira; (...) o depoente acredita que a construtora nakano faliu por volta do ano 2000; o depoente constava como sócio da EPTN desde 1991 / 1992, tendo sido adquirida por Jorge e tendo como sócio Flávio, cunhado de Jorge; Jorge também constava como sócio; não sabe dizer se houve alteração do nome social; após a saída do segundo período é que a reclamada passou a atuar; ao que sabe, a última palavra sempre foi de Jorge e acredita que Camila e Tiago passaram a frequentar o escritório mas sob o comando de Jorge; a autora sempre manteve as mesmas funções; os valores de remuneração eram fixados por Jorge (...)” (fl. 2093/2094- grifei).



    O depoimento da primeira testemunha ouvida a rogo da ré, Sr. Honorato Pereira da Silva, em face das patentes contradições, não deve prevalecer. Ao ser contraditado, inicialmente a testemunha alega que as empresas Hidrojet e Eien e não têm funcionários. Na sequência, contrariando a tese defensiva, afirmou que a autora era sócia da Hanatec, e, somente após ser reperguntado, informou que era sócia da Hidrojet, a qual inferiu não ter funcionários há cerca de 1 ou 2 anos. Contudo, apresentada a página impressa do CAGED da Hidrojet, em que consta o último envio em 2008, a testemunha afirmou que apesar de não haver celetistas, houve atividade com outro tipo de profissional. Assim, tendo em vista a diferença entre os dados constantes no documento e as suas alegações, foi concedido à testemunha o prazo de 48 horas para comprovar prestação de serviços por outros profissionais. 



    Observo, contudo, que os documentos anexados pela reclamada não comprovam que a Hidrojet permanece ativa. Trata-se de "protocolos de recebimento" aos quais são anexados comprovantes de depósitos bancários sem identificação do depositante, sendo que, em alguns deles, constam valores diversos daqueles descritos nos protocolos. Cite-se, a título elucidativo, o documento sob ID. af658af - Pág. 1, referente ao período de 01/03/2012 a 15/03/2012, em que, além de não haver a identificação do depositante, embora o recibo seja no valor de R$ 1.250,00, o depósito é de apenas R$ 250,00. Não bastasse, a despeito de o depósito ter sido realizado no dia 26/03/2012, o recibo foi assinado em data anterior, aos 25/03/2012. 



    Quanto aos protocolos de recebimento mais recentes, que, em tese, confirmariam as alegações da testemunha, não estão acompanhados de comprovantes de depósito, como se verifica, por exemplo, no documento sob ID. dd269f5 - Pág. 3. Para outros meses, como março de 2015, em que pese anexado comprovante de depósito, trata-se de documento totalmente ilegível (ID. 0b0031c - Pág. 1). 



    Neste quadro, reputo não comprovada a atividade da empresa Hidrojet e, de consequência, afasto as declarações da testemunha Honorato Pereira da Silva para fins de convencimento, porquanto eivadas de contradições. 



    No que concerne à testemunha Elaner Izabel Andrade, também apresentada pela ré, frisa-se que a oitiva como informante gera mera presunção. De se acrescer, ademais, que conforme se depreende em diversas passagens do seu depoimento, tem conhecimento dos fatos discutidos no feito uma vez que, como advogada da empresa, acessou os autos (fl. 2525). 



    Nesta ordem de ideias, verifico que a prova oral ratifica a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia, demonstrando que o Sr. Jorge é o efetivo chefe da organização empresarial da ré. Comprovou, ainda, que a autora se subordinava não apenas ao senhor Jorge, mas também aos seus filhos Camila e Tiago, bem como não se fazia substituir, cumprindo horário determinado pela ré.



    A prova oral também deixa clara a prática da reclamada de valer-se de “laranjas” para constituir empresas, valendo-se, para tanto, inclusive de seus empregados, tal como ocorreu com a autora, que, embora tenha constado do contrato social da empresa Hidrojet, sempre foi subordinada ao senhor Jorge, verdadeiro proprietário do grupo econômico. Os inquéritos policiais juntados pela ré em sede de razões finais igualmente revelam indícios dessa conduta ilícita, informado que os bens de Jorge Nakano e sua família estão em nome de "laranjas", como do Sr. Nelson Nakano - irmão do Sr. Jorge-, Sr. Adenir Pinto de Souza - motorista da esposa Do Sr. Jorge- e de diversos ex-empregados das empresas do grupo, que respondem por processos trabalhistas, tais como a FRETRANS, HIDROJET, CELESTE. 



    Em reforço, restou demonstrado que, em alguns meses, a ré efetuou o pagamento do INSS da autora, como consta no documento sob ID. 677ce96.



    Igualmente comprovado que o Sr. Jorge Nakano formalizou acordo com a autora para pagamento de haveres contratuais e rescisórios no importe de R$ 553.339,25 (ID. 2ee0161 - Pág. 1). A perícia grafotécnica (ID. 4712a9f) confirma que a assinatura no documento de fls. 64 - ID 2ee0161 é do Sr Jorge. E nem se argumente a ausência de poderes para prática do ato haja vista que, além de demonstrado pela prova oral ser o verdadeiro gestor do grupo econômico, o fato de a ré ter cumprido parte do avençado corrobora a legitimidade do signatário para formalização da composição. 



    O conjunto probatório demonstra, portanto, que a reclamante não era sócia de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da ré, que a contratou e para quem trabalhou com a presença dos requisitos previstos no artigo 3ª da CLT” (eDOC 18, p. 6-9)



    Assim, percebe-se que a conclusão pelo reconhecimento do vínculo de emprego perpassou pela análise minuciosa sobre os elementos de prova colhidos nos autos, os quais conduziram à conclusão sobre a existência de fraude na contratação da reclamada, consistente tanto na criação de empresas de fachada, como na integração da reclamada na qualidade de sócia de empresa parceira com o objetivo de simular a inexistência da relação trabalhista. 



    Portanto, não há correspondência com os paradigmas indicados, na medida em que os precedentes ora analisaram a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim por empresas (sem adentrar no mérito sobre eventuais hipóteses de fraude), ora analisam a constitucionalidade de leis especiais que afastam a relação de emprego, dada as peculiaridades das atividades exercidas. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à nulidade do contrato de trabalho em face da existência de fraude na contratação, decorrente da comprovação da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego da ora agravada diretamente com a empresa contratante, não guarda relação de estrita pertinência com a matéria objeto da ADPF 324. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 55564 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.02.2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O paradigma da ADPF 324 não cuidou da fraude na terceirização tendo em conta a participação de empresa interposta do mesmo grupo econômico da tomadora de serviços na relação empregatícia. Reconhecida a fraude na terceirização em razão da existência de grupo econômico, inexiste a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Insuscetível de exame a tese de ofensa à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 635.546-RG (Tema 383), por se tratar de inovação recursal. 5. Agravo interno conhecido e não provido, por fundamento diverso” (Rcl 50319 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.09.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1º, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente